Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-77.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014215-77.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FERNANDA SOUZA DA SILVA - CPF: 569.724.231-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceita

ção dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014215-77.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco Itaucard S.A.

Apelada
: Fernanda Souza da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor da apelada, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a não comprovação da constituição em mora da devedora.

Inconformado, o apelante assevera que a notificação arrolada à inicial se amolda ao estabelecido no Decreto-Lei 911/69, uma vez que expedida no endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Ressalta, ainda, a realização de protesto por edital

Sustenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, não havendo obrigatoriedade no envio de carta registrada ou protesto do título, pugnando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014215-77.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco Itaucard S.A.

Apelada
: Fernanda Souza da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante move ação de busca e apreensão contra Fernanda Souza da Silva, lastreado em contrato de financiamento de um veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da sua inadimplência, sendo enviada notificação extrajudicial para o endereço contratual, porém, retornou com a informação “ausente” (id. 74864047).

A MMª. Juíza, sob o fundamento que o autor não comprovou a constituição em mora da devedora, determinou a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (id. 74866950).

Diante da intimação, limitando-se o apelante reiterar a notificação anteriormente encaminhada (id. 74866952), a d. magistrada
a quo
, sob o fundamento da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. IV (id. 74866956).

Irresignado, o apelante assevera que a notificação arrolada à inicial se amolda ao estabelecido no Decreto-Lei 911/69, uma vez que expedida no endereço informado no contrato pactuado entre as partes. Ressalta, ainda, a realização de protesto por edital, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a petição preenche os requisitos exigidos e se o apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que a douta magistrada oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.

Contudo, o autor limitou a juntar o aviso de recebimento antes mesmo da distribuição da ação. E, apesar de mencionar a realização do protesto por edital, não se desincumbiu comprovar a sua publicação.

Por certo, o Instrumento de Protesto acostado não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora da devedora, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto a forma da comunicação da devedora, que não restou devidamente comprovada.

Ademais, acrescento que a jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado neste procedimento.

Aliás, quiçá o edital de intimação expedido consta dos documentos arrolados pelo apelante para exame, não restando demonstrada a comprovação da constituição em mora sob qualquer ótica que se analise a questão.

Neste sentido, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A oportunização de emenda à inicial disposta no art. 284 do CPC é cabível nos casos em que a petição inicial não está devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito.
Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta outra alternativa que não seja o indeferimento da inicial
. Ademais, mostra-se despicienda a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial, pois a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 267, § 1º, do CPC. 2. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (súmula 72, STJ), e deve dar-se via notificação cartorária, na forma do artigo 2º, § 2 do DL 911/69. Mora não configurada no caso concreto, pois não há qualquer indício de que o autor esgotou todos os meios de prova a fim de localizar o devedor, para que então procedesse com a intimação editalícia. APELO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70064945272, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Roberto Sbravati, j. 23.07.2015 -negritei)

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021